Tribunal: TJDFT
Processo: 0039685-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0039685-20.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 04, FELLIPE RANDOLFO DE LIMA SOUZA D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, querendo, se manifestarem no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:31:45. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador